Tribunal: TJDFT
Processo: 0736893-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO VISANDO A EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. IMPERTINÊNCIA JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000. NECESSIDADE DE RESGUARDO AO ERÁRIO.
1. O julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 - proposta pelo Distrito Federal visando desconstituir o título judicial formado no processo n. 0032335-90.2016.8.07.0018 que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106 aos servidores da carreira de Assistência à Educação - reconheceu a violação ao art. 169, §1o, da CF/1988, em razão da ausência de dotação orçamentária e autorização na LDO, impondo-se, portanto, a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva para evitar decisões conflitantes c/c resguardo ao erário (art. 8o, CPC).
2. Recurso conhecido e não provido.